Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ARTS. 406 DO CC C/C 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se o não conhecimento do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais deduzido em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença pretendida.
2. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. O autor entabulou contrato com a ré J&B Viagens e Turismo Ltda. para a compra de moeda estrangeira, realizando duas operações, a primeira no valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), no dia 26/12/2019, e a segunda, de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), no dia 27/1/2020, mediante transferências bancárias para a ré J&B Viagens e Turismo Ltda. (IDs 36842811 e 36842813), referentes à compra de U$2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares) e U$1.000,00 (mil dólares), ambas com previsão de entrega ao comprador no dia 23/4/2020. Na data da primeira transação, entre o autor e a ré J&B Viagens e Turismo Ltda. (dia 26/12/2019), esta (que inclusive utiliza a logomarca da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP aposta no recibo passado ao autor – ID 36842810) era correspondente cambial da ré B&T Corretora de Câmbio Ltda., vínculo este que perdurou de 30/9/2011 a 22/1/2020, segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil (ID 36842820).
4. Dessa forma, verifica-se que a ré B&T Corretora de Câmbio Ltda., no curso da primeira operação questionada judicialmente pelo autor, ostentava vínculo com a correspondente cambial que integra a relação jurídica de direito material exposta na exordial, em relação à primeira transação, como dito, realizada em 26/12/2019. Mas, não há como acolher a tese do autor/apelante quanto à legitimidade da referida pessoa jurídica para a segunda operação, realizada em data posterior ao encerramento do vínculo de correspondência cambial, no dia 27/1/2020.
5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade da correspondente contratada.
6. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.
7. Considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.
8. Os juros de mora, corrigidos pelo INPC, devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.